Tribunal: STF
Processo: Rcl 56634
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Unaí/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do TST-AIRR-AIRR 0010910-27.2016.5.03.0096, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu, automaticamente, ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Aduz o reclamante que, 



    “Como se pode constatar da leitura do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno (alhures transcrito), ou mesmo no acórdão regional (doc. anexo), em nenhum momento se apontou qualquer nexo causal entre a suposta omissão fiscalizatória do Município e os prejuízos experimentados pelo(a) trabalhador(a). 



    Ao contrário, como acima demonstrado, o mero inadimplemento foi suficiente para que o Município fosse responsabilizado.” (pág. 6 da inicial). 



    Nesse contexto, afirma:



    “Esse panorama é contrário ao que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, uma vez que ambas as Turmas desta Corte também já esclareceram que aqueles julgados exigem a comprovação do nexo causal para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública […].” (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “1 - a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a decisão reclamada (art. 989, II, do NCPC); 



    2 - no mérito, a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (art. 992 do NCPC).” (pág. 9 da petição inicial). 



    Em 28/10/2022, indeferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 10).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental (documento eletrônico 14).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 16).



    Devidamente citada (documentos eletrônicos 19-20), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, reconheceu-se que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar que o STF, ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante. 



    Por sua vez, o acórdão reclamado, ao responsabilizar subsidiariamente o reclamante, consignou:



    “Para melhor elucidação do caso, cumpre transcrever o teor do acórdão regional, no exame da controvérsia:



    ‘Por isso, a responsabilidade civil por culpa in vigilando impõe à Administração Pública o ônus de provar a realização da fiscalização da execução do contrato e, mais ainda, da tomada das medidas necessárias à garantia de pagamento do crédito trabalhista, porque ela é quem possui maior aptidão para comprovar o dever que a lei lhe impõe (art. 6º, VIII, do CPC).



    No caso em apreço, o Recorrente não trouxe aos autos a prova de que tenha adotado as medidas cabíveis para garantir a solvabilidade do crédito trabalhista. Tanto é que a inadimplência ocorreu, lesando a Reclamante até a presente data, ficando evidenciado que o Recorrente não se desincumbiu integralmente do dever de fiscalizar o contrato, tendo em vista que foi omisso, quedando-se inerte diante da evidente afronta aos direitos fundamentais dos trabalhadores.



    Destarte, a aplicação da Súmula 331, IV, V e VI do TST, não constituiu nenhuma ilegalidade e não vulnera os dispositivos legais e constitucionais mencionados, tais como o § 6º do art. 37, da CRF, o § 1º do art. 71 da lei nº 8.666/93, tampouco a decisão proferida na ADI 16-DF e o disposto na súmula Vinculante nº 10, já que a terceirização não pode dar fundamento à frustração dos direitos trabalhistas, a teor do art. 9º da CLT.’



    Pois bem. Tal como consta na decisão agravada, a hipótese delineada no caso em exame é a de que não houve prova de que o contrato era fiscalizado, ou seja, a premissa é a de que houve omissão no dever de fiscalizar. 



    Implica dizer que a responsabilização da Administração Pública foi pautada na culpa, decisão decorrente da análise do acervo probatório dos autos e da aplicação de regras processuais de distribuição do ônus probatório, isto é, foi adotada a tese da responsabilidade subjetiva.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 5).



    Analisando detidamente os autos, constato que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Verifico, então, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator